Tribunal: TJES
Processo: 5005298-20.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005298-20.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: LUCAS FRANCISCO NETO e outros
COATOR: JUIZO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5005298-20.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: LUCAS FRANCISCO NETO
PACIENTE: RONNY ALMEIDA BAPTISTA
COATOR: JUIZO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) IMPETRANTE: LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A
Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
RONNY ALMEIDA BAPTISTA
, contra ato do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

Aduz em suma que o paciente teve sua prisão temporária decretada em 13.04.2022, em razão de suposta prática do crime de homicídio ocorrido no dia 12.04.2022.

Pondera que no dia 13.04.2022, o paciente se apresentou perante a Autoridade Policial, que efetuou a sua prisão, sendo o mesmo posto em liberdade no dia 13.05.2022. Todavia, neste mesmo dia às 17h 19min, fora decretada a sua prisão preventiva.

Uma vez que se encontrava em liberdade o paciente novamente se apresentou perante a Autoridade Policial para que esta efetuasse sua prisão.

Em audiência de custódia realizada no dia 24.05.2022, fora mantida a prisão cautelar do paciente.

Salienta o nobre advogado impetrante que o paciente não se encontrava em local incerto quando da decretação da sua prisão temporária, não sendo, portanto, válido tal fundamento invocado pela autoridade judicial impetrada para motivar a sua prisão cautelar.

Por fim, pondera inexistirem os motivos ensejadores para a decretação da prisão preventiva, destacando que o paciente é possuidor de boas condições pessoais, como primariedade e residência certa no distrito da culpa.

Assevera a suficiência das medidas cautelares alternativas.

Requer, assim, a concessão da ordem para que seja relaxada a prisão preventiva do paciente, em razão de sua ilegalidade. Alternativamente, requer a concessão da liberdade provisória. Em ambos os casos com a expedição do competente alvará de soltura.

Decisão indeferindo o pedido liminar (ID 2839564).

Informações juntadas (ID 3113048).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 3140445).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5005298-20.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: LUCAS FRANCISCO NETO
PACIENTE: RONNY ALMEIDA BAPTISTA
COATOR: JUIZO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) IMPETRANTE: LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A
Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de ordem de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
RONNY ALMEIDA BAPTISTA
, contra ato do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

Aduz em suma que o paciente teve sua prisão temporária decretada em 13.04.2022, em razão de suposta prática do crime de homicídio ocorrido no dia 12.04.2022.

Pondera que no dia 13.04.2022, o paciente se apresentou perante a Autoridade Policial, que efetuou a sua prisão, sendo o mesmo posto em liberdade no dia 13.05.2022. Todavia, neste mesmo dia às 17h 19min, fora decretada a sua prisão preventiva.

Uma vez que se encontrava em liberdade o paciente novamente se apresentou perante a Autoridade Policial para que esta efetuasse sua prisão.

Em audiência de custódia realizada no dia 24.05.2022, fora mantida a prisão cautelar do paciente.

Salienta o nobre advogado impetrante que o paciente não se encontrava em local incerto quando da decretação da sua prisão temporária, não sendo, portanto, válido tal fundamento invocado pela autoridade judicial impetrada para motivar a sua prisão cautelar.

Por fim, pondera inexistirem os motivos ensejadores para a decretação da prisão preventiva, destacando que o paciente é possuidor de boas condições pessoais, como primariedade e residência certa no distrito da culpa.

Assevera a suficiência das medidas cautelares alternativas.

Requer, assim, a concessão da ordem para que seja relaxada a prisão preventiva do paciente, em razão de sua ilegalidade. Alternativamente, requer a concessão da liberdade provisória. Em ambos os casos com a expedição do competente alvará de soltura.

Informações prestadas pela autoridade coatora onde esclarece que:

Narra a denúncia, em síntese, que o paciente, dois meses antes do crime, teria efetuado manobra irregular no trânsito, fechando a vítima que estava de motocicleta, o que gerou uma discussão entre ambos. Consta, ainda, que o paciente tentou, por diversas vezes, atropelar a vítima, entretanto, a mesma conseguiu sair do local, tendo sido perseguida pelo paciente durante certo tempo. Ademais, segundo foi apurado, durante esse período que antecedeu o crime, a vítima ainda tentou reaver os valores referentes aos prejuízos gerados ao se veículo, inclusive indo até o local de trabalho do paciente, todavia não há indícios nos autos de que tenha logrado êxito no ressarcimento. Por fim, narra a peça acusatória inicial que, no dia dos fatos, o paciente estava em um bar ingerindo bebida alcoólica quando, ao sair do local, foi novamente abordado pela vítima, que tentou argumentar para receber os valores mencionados. Neste momento, houve uma discussão inflamada, mas sem que entrassem em vias de fato. Ato seguinte, quando a vítima estava saindo do local, o paciente pegou uma arma de fogo que estava dentro de seu veículo e efetuou disparos contra a mesma, que foram a causa eficiente de sua morte. Consta, ainda, que após o primeiro disparo, a vítima já caiu, sem qualquer chance de Defesa, e o paciente efetuou mais disparos e saiu do local sem prestar socorro.

Decisão prolatada às fls. 06/07, recebendo a denúncia, decretando a prisão preventiva do paciente, bem como determinando a sua citação.

Às fls. 09/16, foi juntado ofício comunicando acerca da prisão do paciente.

Às fls. 17/19 a Defesa requereu a realização da audiência de custódia.

Às fls. 38, foi realizada a audiência de custódia, oportunidade em que a prisão preventiva foi mantida.

Mandado de citação expedido às fls. 42.

Resposta à acusação às fls.45/49.

Decisão prolatada às fls. 50, ratificando o recebimento da denúncia e designando AIJ para o dia 13/10/2022 às 15h00.

Mandado de citação devidamente cumprido, acostado às fls. 55/56.

Pois bem.

Em análise deste writ constitucional, entendo que não existem razões para a concessão da liberdade ao paciente.

No que tange a prisão cautelar, observa-se que os requisitos legais do artigo 312 do Código de Processo Penal foram devidamente consignados pelo douto magistrado apontado como autoridade coatora, nos seguintes termos:

“... Na espécie, dos elementos até então coligidos, demonstram fortes indícios de autoria e materialidade, a embasar “a priori” a imputação na denúncia. A prova de existência do crime está evidenciada pelas declarações colhidas e anexadas ao procedimento inquisitório, visto que as testemunhas foram enfáticas ao indicar o acusado como autor do crime de homicídio consumado.

Com relação ao periculum in mora corresponde esse aos fundamentos da prisão preventiva e também estão previstos no art. 312 do CPP, os quais são:

Garantia da ordem pública; ou

Conveniência da Instrução Criminal; ou

Assegurar a aplicação da Lei Penal; ou

Garantia da Ordem Econômica (lei nº 884/94)

E, estando presente um deles, é suficiente para junto com os pressupostos e condição de admissibilidade autorizar o decreto de prisão preventiva.

No caso em análise, além de presente um dos requisitos esculpidos no artigo 313 do CPP, a prisão preventiva se faz necessário para conveniência da Instrução Criminal, levando-se em consideração que, uma vez solto, o acusado poderá impor temor a vida dos familiares da vítima e da testemunha preservada, bem como para assegurar a aplicação da Lei Penal, visto que, quando da decretação da prisão temporária, o acusado encontrava-se em local ignorado, o que poderá ocorrer novamente, em caso da concessão de liberdade.

Desta forma, deve ser decretada a custódia preventiva contra o denunciado RONNY ALMEIDA BAPTISTA, por estarem presentes seus fundamentos, pressupostos e condições de admissibilidade.

Isto Posto, com amparo nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de RONNY ALMEIDA BAPTISTA, já qualificado, para assegurar a aplicação da Lei Penal e para Conveniência da Instrução Criminal na forma do art. 312 do CPP...”

Vê-se, portanto, que o magistrado a quo apresenta elementos aptos a formar a sua convicção pela necessidade e adequação da medida constritiva, com vistas a assegurar a aplicação da Lei Penal e para Conveniência da Instrução Criminal. Tais elementos são suficientes para sustentar a prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do CPP.

Assim, tal decisão encontra respaldo nos próprios autos, tendo o Douto Magistrado melhores condições de avaliação da necessidade da decretação da prisão do paciente, não cabendo dessa forma, alegação de falta de justa causa para a decretação da mesma.

Os indícios, desde que fortes e concatenados, condizentes com as demais provas e sendo prudentemente analisados pelo Juiz da causa, são aptos a ensejar a prisão cautelar da paciente.

Ademais, a decisão supramencionada restou suficientemente fundamentada, se embasa no art. 312 do CPP, atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX e observa a Lei 12.403/11.

Registro que por estarem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Outrossim, cumpre lembrar que já se tornou pacífico na doutrina e na jurisprudência que a existência de eventuais condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si só, não impossibilita a prisão preventiva, tampouco infere a sua desnecessidade.

Por fim, registro que no mesmo sentido é o parecer do douto Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes:

“... conforme fundamentado pelo Magistrado indigitado coator, a prisão preventiva hostilizada encontra-se justificada nos moldes do artigo 312 do CPP, notadamente como garantia da ordem pública, diante da periculosidade em concreto do paciente, porquanto a denúncia narra que, dois meses antes de consumar seu intento criminoso, o coacto teria tentado atropelar a vítima após uma discussão de trânsito, o que evidencia uma propensão à conduta violenta.

(...)

Assim, entendo que a decisão está suficientemente fundamentada em relação a tal pressuposto, além de pautada no princípio da proporcionalidade, razoabilidade e na inviabilidade de substituição da prisão por outras medidas cautelares...”

Com estas considerações
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA
EMENTA – HABEAS CORPUS - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA
- INSUFICIÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - ORDEM DENEGADA.

1. Estando presentes os requisitos para a manutenção da custódia cautelar do paciente, quais sejam, aqueles previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, não há que se falar em constrangimento ilegal a ensejar a concessão da ordem.

2. A custódia preventiva mostra-se devidamente fundamentada. Embasa-se no art. 312 do CPP, de modo a demonstrar a necessidade da cautela. Ademais, a decisão atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX e observa a Lei 12.403/11.

3. As condições pessoais favoráveis não se constituem em óbice para a decretação da prisão cautelar.

4. Uma vez presentes os requisitos da prisão cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, não há cabimento a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

6.
ORDEM DENEGADA
.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS Nº 5005298-20.2022.8.08.0000, em que são partes as acima indicadas. ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (Segunda Câmara Criminal), na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do relator.